Tribunal: TJSP
Processo: 9000192-37.2022.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Sentenciado que cometeu falta disciplinar consistente em desrespeito e desobediência.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta 'média' e a redução da perda dos dias remidos ao patamar mínimo legal de 01 dia.
Mérito – Procedimento disciplinar suficiente a constatar

Ementa:
Agravo em Execução – Apuração de falta grave – Sentenciado que cometeu falta disciplinar consistente em desrespeito e desobediência.
Recurso Defensivo buscando a absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta 'média' e a redução da perda dos dias remidos ao patamar mínimo legal de 01 dia.
Mérito – Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – Desrespeito e desobediência – Relatos seguros dos Agentes de segurança penitenciária, que comprovaram a prática da falta disciplinar – Subsunção dos fatos à falta de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, e art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal.
Dias remidos e/ou a remir – A fração aplicada restou compatível com a conduta praticada pelo agravante.
Recurso Defensivo desprovido.